Tribunal: STF
Processo: ARE 1452629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO DO TCU. CONCESSÃO DE VANTAGENS A EMPREGADOS DO BNB EM DESACORDO COM ANTERIOR DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APELO PROVIDO.



    I. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de nulidade dos Acórdãos 4124/2009 e 3763/2013, todos do TCU, e, por conseguinte, o cancelamento das multas que lhes foram aplicadas pela Corte de Contas, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos apelantes nos autos do Processo nº TC 011.007/2003-4, em virtude da manutenção da vantagem de auxílio-moradia para alguns empregados do Banco do Nordeste do Brasil - BNB. 



    (...)



    IV. Não se desconhece que tal imposição de multa se deu, assim como nos presentes autos, em razão da manutenção da vantagem de auxílio-moradia para alguns empregados do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, contudo, tratando aquela hipótese de aplicação de multa decorrente de conduta praticada no exercício de 1998, ao passo que a multa que aqui se discute foi aplicada em virtude de conduta ocorrida em 2002, não há que se falar na hipótese em aplicação do princípio do non bis in idem . Da mesma forma, pretendendo a presente a declaração de nulidade dos Acórdãos 4124/2009 e 3763/2013 do TCU, ao passo que a demanda pretérita, já transitada em julgado, visou à declaração de nulidade dos Acórdãos nºs 1496/2003, 2075/2005 e 1874/2006, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que o objeto discutido em ambas, embora similar em seu mérito, é diverso em seu conteúdo e causa de pedir mediata ou remota.



    V. No que toca a prescrição, podem ser utilizados analogicamente os arts. 21 e 35 da Lei nº 8.443/92 que preveem o prazo de 05 anos para o desarquivamento da tomada ou prestação de contas, bem como para o pedido de revisão, devendo o termo inicial do prazo prescricional coincidir com o término do prazo legalmente assinalado para o TCU proceder ao exame das contas, qual seja, o término do exercício seguinte àquele em que estas lhes tiverem sido apresentadas, nos moldes do artigo 14 da norma em questão. Isto posto, considerado o marco inicial da prescrição o término do prazo assinalado para o TCU proceder ao exame das contas, e uma vez que as contas que ensejaram a aplicação da sanção impugnada pelos autores referem-se ao ano de 2002, apresentadas em 2003, cujo julgamento deveria ocorrer até 31/12/2004, conforme previsto no aludido art. 14 da Lei nº 8.443/1992, somente há que se falar em prescrição a partir de 1º de janeiro de 2010. Não obstante, as contas foram apreciadas em agosto de 2009, antes, portanto, de extinta a punibilidade.



    VI. No mérito, contudo, merece razão a apelante. Consoante asseverado na Apelação Cível nº 466500-CE (Processo nº 2007.81.00.014427-9), já transitada em julgado, apesar do Acórdão do Tribunal de Contas fundamentar que a multa decorreu da falta de cumprimento do Decreto-lei nº 2.355/87 e de decisão proferida por ele no Acórdão 120/95, não determinou o TCU prazo para o cumprimento de qualquer decisão, nos termos do art. 71, IX, da CF/88, vindo a fazê-lo apenas em 2003, por ocasião do Acórdão 1496/2003 que, em seu item 9.3, assinalou o prazo de 30 dias para cumprimento.



    VII. Deveras, desde a edição do Decreto-lei nº 2.355/87 que, em seu art. 6º, inciso VII, vedou - ressalvado o direito adquirido ao benefício daqueles que o recebiam até 27/08/87 - a realização de despesa relativa ao auxílio residência funcional concedido a alguns empregados da instituição por meio de direito de uso de imóveis residenciais, mediante locação a terceiros, até o ano de 1995, não se dava interpretação diferente da que foi dada pelos recorrentes, que não visualizaram vedação ao pagamento do benefício do auxílio-moradia. Assim, apenas em 1995, o Acórdão 120/95-TCU-Plenário deixou assente à Direção do Banco do Nordeste que a concessão de direito de uso de imóveis residenciais, mediante locação a terceiros, foi expressamente vedada pelo inciso VII, do art. 6º, do DL 2355/87, ficando restrito aos que já recebiam antes de 1987. Não obstante, não determinou o TCU prazo para o cumprimento de qualquer decisão, nos termos do art. 71, IX, da CF/88, vindo a fazê-lo apenas em 2003 (Acórdão 1496/2003), portanto, posteriormente a conduta em face da qual imposta a multa em discussão, do que decorre a falta de plausibilidade de sua aplicação.



    VIII. Provimento da apelação para anular a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa administrativa determinada pelo TCU nos acórdãos referentes a este processo. Invertido o ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 70; 71, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente